Tribunal: TJSP
Processo: 1041454-68.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Inexistência – Revisional – Contrato bancário – Aplicação do artigo 205 do Código Civil (prazo decenal) – Preliminar afastada

REVISIONAL – Contrato de financiamento (aquisição de veículo) – Tarifas bancárias – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Restituição do valor de tarifa de avaliação e do seguro – Devolução simples – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041454-68.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelada SUELI DIONISIO ARAUJO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada preliminar,
negaram provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041454-68.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 24.518 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1041454-68.2017 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Apelante: Banco Itaucard S/A.
Apelada: Sueli Dionisio Araujo.
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite.
Voto 24.518
PRESCRIÇÃO
Inexistência
Revisional

Contrato bancário Aplicação do artigo 205 do
Código Civil (prazo decenal) Preliminar afastada
REVISIONAL

Contrato
de
financiamento
(aquisição de veículo) Tarifas bancárias Exegese
de recurso repetitivo do STJ Restituição do valor
de tarifa de avaliação e do seguro Devolução
simples Sentença mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 134/136, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação anulatória de cláusulas contratuais e repetição
do indébito movida pela apelada à apelante honorários advocatícios de R$
1.000,00 a ser repartido igualmente entre as partes, observada justiça gratuita
deferida à autora.
Diz-se prescrita a pretensão porque a contratação ocorreu em
17/10/2011 e o ajuizamento em 10/08/2017. Defende a legalidade da
cobrança de tarifas. Sustenta que não há abusividade no contrato. Insiste que
foi observado o direito à informação. Afirma que a tarifa de avaliação de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041454-68.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 24.518 - (rcs)
3
tem por finalidade beneficiar o cliente. Aduz que a contratação do seguro foi
realizada de forma facultativa pela autora. Defende ser impossível a
restituição com juros remuneratórios. O valor dos honorários não reflete o
trabalho realizado pelo patrono da autora (fls. 138/150).
Veio resposta (fls. 154/169).
É o relatório.
2. Não prescreveu a pretensão à repetição de valores
eventualmente cobrados a maior. Pedidos desse jaez estão sujeitos à
prescrição decenal, prevista no artigo 205 do Código Civil. Referidas ações,
ausente prazo prescricional específico, são pessoais e não envolvem
reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço (não se
aplica, portanto, o art. 27, caput, do Código do Consumidor).
Recurso infundado. Cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento de veículo, instrumentalizada na avença de fls. 25/29,
celebrada em 17 de outubro de 2011.
No que diz respeito à tarifa de avaliação (R$ 248,00 fl. 25, item
3.15.2) o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, fixou a
seguinte tese:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesas com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041454-68.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 24.518 - (rcs)
4
e a 2.3.2: possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
No caso, a instituição financeira não comprovou a prestação do
aludido serviço de avaliação não há prova de que isso tenha ocorrido (e esse
encargo era exclusivo da apelada). Não era hipótese, portanto, de cobrança de
algo que não foi feito.
O seguro também foi objeto de recurso especial repetitivo. De
fato, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP, em 12/12/2018, fixou a
seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Diante disso e de fl. 29, item B.6, verifica-se que o seguro (R$
371,93) foi regularmente contratado e em valor que não se mostra abusivo.
Todavia, não se vê do contrato tenha sido lhe dada oportunidade
de escolher outra seguradora. A propósito, o citado item 'B.6' de fl. 29 indica,
de forma objetiva, a Itaú Seguros S/A como empresa responsável. Vale dizer,
tendo optado pela respectiva contratação, o negócio já condiciona a
contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira. Houve, assim, venda casada, o que autoriza a repetição
do valor cobrado a esse título.
Por fim, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao
advogado da apelada (R$ 500,00 vide fl. 136) não é elevado e está de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041454-68.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 24.518 - (rcs)
5
acordo com os parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o).
A sentença se mantém, portanto, como proferida. E, por força do
artigo 85, § 11, do CPC, a verba honorária devida ao patrono da autora é
majorada para R$ 600,00.
3. Pelo exposto, rejeitada preliminar, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso